Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA INVALIDEZ POR ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE DEBILIDADE DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que àquele que presta a atividade securitária se inclui na definição de fornecedor e o Autor, como beneficiário, de destinatário final do produto, devendo as cláusulas do contrato serem interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual (art. 47 do Código de Defesa do Consumidor).
2. Sendo o laudo pericial conclusivo no sentido de que restou caracterizada a invalidez definitiva do segurado para o serviço do exército, o qual o Autor exercia a função de dentista, não me parece razoável admitir que poderia exercer o mesmo ofício em consultório particular.
3. Constatada a invalidez acidental definitiva do Autor para exercer sua profissão, deve-lhe ser assegurado o pagamento de prêmio tendo em vista tal hipótese ser uma das cláusulas de cobertura que o Requerente contratou com a Ré.
4. A recusa da Ré/Apelante em garantir ao Autor o pagamento de indenização, frustrou a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei.
5. Não havendo previsão contratual sobre o pagamento proporcional ao grau de incapacidade, deve ser pago ao segurado o valor integral relativo à invalidez permanente parcial por acidente previsto na apólice, em observância ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da Ré e provido o recurso do Autor.